Tribunal: TJPA
Processo: 0803819-87.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803819-87.2022.8.14.0061

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (TLLF). TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL (TFHE). PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA RETRIBUTIVIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DAS EXAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletrobras Eletronorte contra decisão monocrática proferida em juízo de retratação nos autos de apelação cível, que negou provimento ao recurso da contribuinte em demanda relacionada à cobrança da Taxa de Licença de Localização e Fiscalização (TLLF) e da Taxa de Funcionamento em Horário Especial (TFHE), exigidas pelo Município de Tucuruí. A agravante sustentou a ausência de interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal em razão de suposta suspensão prévia da exigibilidade do crédito tributário, a inconstitucionalidade das exações por invasão de competência da União e a violação ao princípio da
retributividade
em razão da alegada desproporção dos valores cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão cautelar proferida em ação anulatória antes do ajuizamento da execução fiscal suspendeu validamente a exigibilidade do crédito tributário, impedindo a propositura da execução;
(
ii
) estabelecer se as taxas municipais TLLF e TFHE incidem indevidamente sobre atividade sujeita à fiscalização exclusiva da União, em afronta à repartição constitucional de competências; e (
iii
) determinar se os critérios legais de quantificação das taxas violam o princípio da
retributividade
por ausência de correspondência entre o valor exigido e o custo da atividade fiscalizatória municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão cautelar proferida em 04.05.2022 limitou-se a suspender a eficácia da legislação impugnada e a determinar a oitiva do Município, sem conceder tutela apta a suspender a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151 do CTN.

4.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente foi deferida em 21.07.2022, condicionada ao depósito integral do montante devido, efetivado em 22.08.2022, circunstâncias posteriores ao ajuizamento da execução fiscal em 11.05.2022.

5.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente impede a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal quando plenamente aperfeiçoada antes da propositura da demanda executiva; se superveniente, produz apenas o sobrestamento do feito.

6.
As taxas questionadas decorrem do exercício do poder de polícia municipal sobre aspectos de localização, instalação, funcionamento, ordenamento urbano, higiene, segurança e posturas administrativas do estabelecimento situado no território municipal, encontrando fundamento no art. 145, II, da Constituição Federal e nos
arts
. 77 e 78 do CTN.

7.
O Tema 919 da repercussão geral não se aplica ao caso, pois o Município não fiscaliza a atividade técnica de geração ou transmissão de energia elétrica, mas apenas aspectos locais relacionados ao funcionamento e à localização do estabelecimento.

8.
A legislação municipal utiliza critérios objetivos para o cálculo das taxas, consistentes na área utilizada ou utilizável, na classificação da atividade econômica (CNAE) e no valor da Unidade Fiscal Municipal, parâmetros compatíveis com a natureza da exação e com o custo potencial da atividade fiscalizatória.

9.
A agravante não produziu prova técnica ou contábil capaz de demonstrar desproporção manifesta entre os valores exigidos e o custo da atividade estatal, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

10.
O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da utilização de parâmetros objetivos, inclusive o tipo de atividade econômica exercida pelo contribuinte, como critério de fixação de taxas decorrentes do exercício do poder de polícia, desde que preservada a correspondência com a atividade administrativa desempenhada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente impede o ajuizamento da execução fiscal quando plenamente aperfeiçoada e eficaz antes da propositura da demanda executiva.

2.
É legítima a cobrança de taxas municipais de localização e funcionamento quando vinculadas ao exercício do poder de polícia sobre aspectos urbanísticos e administrativos do estabelecimento situado no território municipal.

3.
O Tema 919 da repercussão geral não afasta a competência municipal para fiscalizar localização e funcionamento de estabelecimentos, desde que não haja ingerência sobre atividade técnica sujeita à regulação federal.

4.
A utilização da área do estabelecimento, da classificação CNAE e da Unidade Fiscal Municipal como critérios de cálculo de taxas de fiscalização não desnatura a exação nem implica, por si só, violação ao princípio da
retributividade
.

5.
A alegação de desproporcionalidade da taxa exige comprovação concreta da dissociação entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal fiscalizatória.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 145, II, e art. 22, IV; CTN,
arts
. 77, 78 e 151; CPC,
arts
. 373, I, 485, IV, 81, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Municipal nº 10.547/2021; Lei Municipal nº 7.142/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp
nº 1.140.956/SP, recurso repetitivo; STJ,
REsp
nº 1.915.459/SP, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 06.04.2021; STJ,
REsp
nº 1.284.353/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 11.04.2013; STF, RE nº 776.594/SP, Tema 919 da Repercussão Geral; STF, ARE nº 990.094, Tema 1.035 da Repercussão Geral; STF, RE nº 588.322; STF,
Rcl
nº 50.498
AgR
, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14.04.2025; STF, ARE nº 906.203
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25.08.2017; STF, ARE nº 1.039.295 ED; STF, ARE nº 906.203
AgR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETROBRAS ELETRONORTE
em face da decisão monocrática de ID 35125569, proferida nos autos da presente Apelação Cível, por meio da qual, em sede de juízo de retratação, foi revisto entendimento anteriormente adotado, culminando na negativa de provimento ao recurso apelatório interposto pela agravante.

Em suas razões, sustenta a agravante a carência da ação executiva, ao argumento de que a decisão proferida em 04.05.2022, nos autos da Ação Anulatória nº 0801689-27.2022.8.14.0061, suspendeu cautelarmente a eficácia dos dispositivos legais que fundamentam a cobrança da Taxa de Licença de Localização e Fiscalização – TLLF e da Taxa de Funcionamento em Horário Especial – TFHE, circunstância que teria acarretado, de forma automática, a inexigibilidade do crédito tributário.

Afirma que a decisão agravada considerou apenas a posterior decisão de 21.07.2022, que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário mediante depósito, desconsiderando os efeitos da medida cautelar anteriormente deferida.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o
REsp
nº 1.140.956/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, e o
AgRg
no
AREsp
nº 156.870/RJ, sustentando que a existência de causa suspensiva anterior ao ajuizamento da execução fiscal impõe a extinção da demanda executiva,
nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Reitera, ainda, a alegação de inconstitucionalidade das exações, sustentando que o Município não detém competência para fiscalizar a atividade-fim de geração e transmissão de energia elétrica, submetida à regulação e fiscalização da União, por intermédio da ANEEL, invocando, para tanto, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919 da repercussão geral (RE nº 776.594/SP). Aduz que eventual competência municipal restringe-se à fiscalização de aspectos locais relacionados ao uso e à ocupação do solo e ao funcionamento do estabelecimento, não alcançando a atividade técnica de geração e transmissão de energia elétrica.

A
rgumenta, ainda,
q
ue as
taxas instituídas violam o princípio da equivalência, apresentando desproporção flagrante entre o custo da atividade estatal
exercida
e o valor exigido, que ultrapassa R$ 28 milhões
, assumindo nítido caráter arrecadatório
quando consideradas as execuções correlatas.

Destaca a expressiva majoração da cobrança promovida pelo Município e a discrepância entre o montante exigido e a arrecadação municipal decorrente de taxas, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça acerca da necessidade de observância da razoável correspondência entre o valor da taxa e o custo da atividade fiscalizatória.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada.

Foram apresentadas
contrarrazões
recursais
, conforme ID
36529171
.

É o suficiente relatório.

Belém, data registrada no sistema.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

A
controvérsia devolvida a exame cinge-se, em síntese, a quatro eixos argumentativos: a suposta ausência de interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal, sob o fundamento de que o crédito tributário já se encontraria com a exigibilidade suspensa; a alegada inconstitucionalidade das taxas municipais exigidas, por invasão de competência da União; a afirmada violação ao princípio da
retributividade
, em razão da desproporção entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal
.

De
início,
no que
toca à alegação de carência da ação executiva, a agravante sustenta que a decisão proferida em 04.05.2022
(ID 21745794)
, nos autos da Ação Anulatória nº 0801689-27.2022.8.14.0061, ao suspender cautelarmente a eficácia da legislação municipal instituidora das exações, teria produzido, de imediato, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tornando inviável o ajuizamento da execução fiscal em 11.05.2022. A tese, porém, não procede.

Conforme corretamente assentado na decisão monocrática, a deliberação de 04.05.2022 não deferiu, de modo imediato e definitivo, tutela apta a suspender a exigibilidade do crédito tributário nos moldes do art. 151 do CTN. O que se verificou, naquele momento processual, foi a suspensão cautelar da eficácia da norma questionada, com determinação de intimação do ente municipal para manifestação, ficando a apreciação do pedido liminar expressamente postergada.

A tutela efetivamente voltada à suspensão da exigibilidade do crédito somente veio a ser deferida em 21.07.2022 e ainda assim condicionada ao depósito integral do montante exigido, providência concretizada apenas em 22.08.2022. Desse modo, quando do ajuizamento da execução fiscal, em 11.05.2022, não havia causa suspensiva plenamente aperfeiçoada capaz de obstar o exercício regular da pretensão executiva.

A decisão monocrática, nesse ponto, harmoniza-se integralmente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário dependem do momento em que se aperfeiçoa a causa suspensiva. Se anterior ao ajuizamento da execução
fiscal, impede a própria propositura da ação; se superveniente, o efeito é apenas de suspensão do curso do feito executivo, e não sua extinção.

A propósito, f
oi exatamente essa compreensão que orientou o precedente firmado no
REsp
nº 1.140.956/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, cuja tese foi assim consolidada: a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quando anterior ao ajuizamento da execução, impede a inscrição em dívida ativa e a propositura da execução fiscal; se, contudo, sobrevém posteriormente, não invalida o feito executivo já ajuizado.

No mesmo sentido, bem destacou a decisão agravada os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, que merecem especial relevo por sua pertinência direta com a hipótese em exame:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO JUDICIAL, QUE SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, PROLATADA EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DA ALUDIDA DECISÃO EM MOMENTO POSTERIOR. MARCO PARA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...) A intimação constitui condição para que as decisões judiciais produzam efeitos relativamente às partes processuais, de modo que, ausente prévia comunicação da decisão suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, mostra-se indevida a extinção da Execução Fiscal. (STJ,
REsp
n. 1.915.459/SP, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 06/04/2021,
DJe
16/04/2021).

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTIMAÇÃO POSTERIOR DA FAZENDA. SOBRESTAMENTO.
(...) A jurisprudência desta Corte tem a firme compreensão de que, se o crédito já se encontrava inexigível no momento da propositura do feito executivo, este deve ser extinto; mas, se a suspensão da exigibilidade só ocorreu no transcurso da execução, esta ficará sobrestada enquanto perdurar a causa suspensiva. (...) Como a Fazenda Pública só foi intimada da antecipação de tutela após o ajuizamento da execução fiscal, não se pode imputar-lhe conduta afrontosa ao Poder Judiciário, sendo caso de suspensão do feito executivo. (STJ,
REsp
n. 1.284.353/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11/04/2013,
DJe
19/04/2013)

A orientação firmada nesses precedentes é clara e consolidada no âmbito da jurisprudência do STJ: a simples existência de decisão judicial potencialmente favorável ao contribuinte não é suficiente, por si só, para obstar
o ajuizamento da execução fiscal. Impõe-se verificar, com rigor, se a causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estava efetivamente constituída antes da propositura da demanda executiva e se já produzia efeitos jurídicos em relação à Fazenda Pública. Somente nessa hipótese, isto é, quando a suspensão se encontra plenamente aperfeiçoada e eficaz anteriormente ao ajuizamento da execução é que se pode reconhecer a inviabilidade da pretensão executiva, circunstância que, como demonstrado, não se verifica no caso dos autos.

No que concerne ao mérito da exação fiscal em si, a agravante renova a alegação de inconstitucionalidade das taxas TLLF e TFHE, sob argumento de que o Município extrapolou os limites de sua competência tributária ao instituir taxa que, sob o pretexto de fiscalizar localização e funcionamento, incidiria, em verdade, sobre atividade-fim submetida à regulação e fiscalização exclusivas da União, por intermédio da ANEEL.

Também não prosperam as razões recursais nesse ponto. A tese, embora apresentada sob roupagem constitucional, parte de premissa equivocada: a de que as exações em cobrança teriam como fato gerador a fiscalização técnica da atividade de energia elétrica. Não é disso, contudo, que se trata o caso em julgamento.

Conforme delineada na decisão recorrida, as Taxa de Licença de Localização e Fiscalização e Taxa de Funcionamento em Horário Especial decorrem do exercício do poder de polícia municipal sobre aspectos de localização, instalação, funcionamento, ordenamento urbano, higiene, segurança e posturas administrativas incidentes sobre o estabelecimento situado no território do Município. Cuida-se, pois, de fiscalização inerente ao âmbito de atribuições locais, cuja matriz constitucional encontra amparo no art. 145, II, da Constituição Federal, e cujo delineamento legal se acha nos
arts
. 77 e 78 do Código Tributário Nacional.

A agravante invoca o
Tema 919 da repercussão geral,
julgado no
RE nº 776.594/SP
, para sustentar que a competência municipal se restringe à fiscalização do uso e ocupação do solo, não alcançando o funcionamento técnico-operacional da atividade energética. O argumento, porém, não conduz ao resultado pretendido.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do Tema 919, fixou a tese segundo a qual:

“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.”

O ponto
central
do julgamento foi repelir a instituição, por Municípios, de taxa cujo núcleo de incidência recaía sobre fiscalização de atividade submetida a regime regulatório federal específico. Nada obstante, o próprio raciocínio firmado pelo Supremo evidencia, por distinção, a preservação da competência municipal para o exercício do poder de polícia local sobre aspectos urbanísticos, territoriais e funcionais do estabelecimento.

É justamente essa a hipótese dos autos. O Município não está a fiscalizar a geração de energia em sua dimensão técnica, operacional ou regulatória, tampouco a interferir na atividade-fim submetida à ANEEL. O que se tributa é o exercício do poder de polícia relacionado à localização e ao funcionamento do estabelecimento em seu território, matéria que permanece inserida na esfera legítima de atuação municipal. Não há, portanto, ofensa material entre o caso dos autos e o paradigma firmado no Tema 919.

No mesmo compasso, quanto às alegações de desproporcionalidade dos valores exigidos a título de Taxa de Licença de Localização e Fiscalização
- TLLF
e Taxa de Funcionamento em Horário Especial - TFHE, não vislumbro elementos aptos a ensejar a reforma da decisão agravada.

Sustenta a agravante que os montantes
cobrados, os
quais, segundo afirma, alcançariam cifras milionárias e destoariam significativamente dos valores exigidos em exercícios anteriores, revelariam manifesta afronta ao princípio da
retributividade
, por não guardarem correspondência com o custo da atividade fiscalizatória desempenhada pelo Município.

Aduz, ainda, que a sistemática instituída pela Lei Municipal nº 10.547/2021, ao considerar critérios relacionados à atividade econômica desenvolvida, à dimensão do estabelecimento e ao valor da UFM para fins de quantificação da exação, teria desnaturado a taxa, conferindo-lhe feição eminentemente arrecadatória.

Aponta, inclusive, ausência de racionalidade e descompasso entre valor cobrado da contribuinte e o custo da fiscalização, razão pela qual defende que o valor exigido
,
revela feição nitidamente arrecadatória, sustentando que o critério do “tipo de atividade” como parâmetro para fixação do valor da taxa não
guarda correlação necessária com a intensidade do poder de polícia exercido pelo Município, o que violaria a exigência de equivalência.

Ocorre, porém que, não verifico razões para alteração da decisão, pois, como bem destacado
“Quanto à alegada violação ao princípio da
retributividade
, vislumbro que a agravada
limitou-se
a afirmar, genericamente, que o valor cobrado é exorbitante e desproporcional ao custo da atividade fiscalizatória. Contudo, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) de demonstrar, por meio de prova técnica ou contábil, a flagrante desproporção. A utilização de critérios objetivos, como a área total do estabelecimento e a classificação da atividade (CNAE), é um método legalmente aceito para o cálculo da taxa, visando, inclusive, garantir a isonomia entre os contribuintes. A simples magnitude do valor, por si só, não presume a inconstitucionalidade, especialmente considerando-se a dimensão do empreendimento da agravada
.”
(ID 35125569)
.

Impende destacar que esse também foi o entendimento do juízo de 1º Grau na referida ação anulatória nº 0801689-27.2022.814.0061, cuja liminar a apelante pretendia que tivesse tido o efeito de extinguir a execução fiscal objeto destes embargos. A ação foi ao final julgada improcedente por sentença proferida em 01/12/2022, com os seguintes fundamentos:

“(...) Em relação aos parâmetros da exigência dos tributos, conforme demonstrado pela parte requerida, o ente municipal estabeleceu critério objetivo para a cobrança da Taxa de Fiscalização de Localização, de Instalação e de Funcionamento de Estabelecimento – TLLF, que se aplica, indistintamente, a todos os contribuintes em prestígio ao princípio da isonomia.
Ademais, não são robustas as alegações da autora quanto a ausência de proporcionalidade ou razoabilidade na cobrança das taxas aqui discutidas mas, ao contrário, revelam apenas o descontentamento da parte com os valores do tributo, sem o arcabouço jurídico necessário para a viabilidade da impugnação judicial. Outrossim, também não se verifica o efeito confiscatório alegado, tendo em vista que a parte autora, dada a magnitude do empreendimento, tem o aporte necessário para o pagamento dos valores exigidos pelo fisco municipal. Portanto, afasta-se também a tese levantada sobre esses termos.

A pretensão da autora de obter a declaração de inconstitucionalidade incidental da norma do Código Tributário Municipal pela ausência de proporcionalidade e razoabilidade, configuraria verdadeira violação ao princípio da isonomia. Afinal, não há fundamentos fáticos e jurídicos para o tratamento diferenciado da parte autora pelo fisco. O contribuinte deve arcar com a responsabilidade fiscal proveniente da área total do estabelecimento aí incluída a
área utilizada e utilizável, juntamente com a alíquota do CNAE e UFM, nos termos que dispõe a lei impugnada. A própria autora reconhece a importância da alteração no cálculo do tributo em prol dos contribuintes, porém não concorda apenas no que se refere à sua obrigação, tal qual
exposado
na petição inicial cujo trecho transcrevo:
“(...) visto que da maneira como a nova norma tributária foi estabelecida ela resolveu problemas para a maior parte dos contribuintes (pequenos e médios comerciantes, prestadores de serviços, autônomos, etc.), contudo criou verdadeira aberração jurídica em desfavor da requerente.”
A “aberração jurídica”, entretanto, não foi demonstrada pela autora. A norma combatida não apresenta nenhum vício formal ou material que justifique sua inconstitucionalidade
incidenter
tantum. Tampouco restou comprovada a necessidade de tratamento diferenciado que exclua a requerente do regramento imposto pelo fisco municipal. Trata-se de irresignação que não condiz com a alegada ausência de proporcionalidade e razoabilidade, critérios que devem ser apurados pela administração pública, a qual, por sua vez, comprovou a adoção de critérios objetivos na cobrança dos tributos. Ademais, o Município destacou que houve aplicação do limitador de 200.000 (duzentos mil) UFM em relação a TLLF, pelo que a parte autora foi beneficiada. Portanto, evidenciando a ausência de ilegalidade no procedimento fiscal.
Urge ainda ressaltar, como também apontado na defesa, que não houve aplicação do cálculo do tributo em decorrência do patrimônio, renda, volume de produção ou número de empregados, que poderia exonerar excessivamente o contribuinte e cujo critério representaria em desproporcionalidade e tratamento desigual em relação aos demais contribuintes”. (grifos nossos)

Ressalto que a Sentença foi mantida por decisão deste Relator no julgamento da apelação da agravante, nos termos da seguinte ementa:

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA TLLF E TFHE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária federal de energia elétrica contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória c/c anulatória de lançamento tributário, visando ao reconhecimento da ilegalidade e da inconstitucionalidade da Taxa de Licença para Localização e Fiscalização (TLLF) e da Taxa de Funcionamento em Horário Especial (TFHE), instituídas pela Lei Municipal nº 10.547/2021, que alterou o Código Tributário Municipal (Lei nº 7.142/2006).

2. A parte autora alegou aumento desproporcional da exação com base na nova metodologia de cálculo, sustentando violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade contributiva, além de inconstitucionalidade material e formal dos dispositivos legais questionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legal e constitucional a cobrança das taxas TLLF e TFHE, instituídas
pelo Município de Tucuruí com fundamento no exercício do poder de polícia, especialmente quanto à base de cálculo utilizada (área construída, CNAE e UFM), bem como se houve desproporcionalidade no aumento dos valores cobrados para o exercício de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As taxas estão fundamentadas nos
arts
. 145, II, da Constituição Federal e 77 e 78 do Código Tributário Nacional, sendo lícita sua instituição pelo ente municipal em razão do exercício do poder de polícia.

5. A base de cálculo adotada pela Lei Municipal (m2, CNAE e UFM) não se confunde com a de imposto e guarda razoabilidade com os custos da atividade estatal fiscalizatória.

6. A autora não comprovou que o valor da taxa ultrapassaria os custos da atividade administrativa nem demonstrou impacto significativo sobre sua atividade econômica, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

7. Jurisprudência do STF reconhece, em tese, a constitucionalidade da utilização de parâmetros objetivos vinculados ao custo da atividade de fiscalização para o cálculo de taxas decorrentes do poder de polícia (Tema 1.035 e RE 588.322).

8. Inexistência de vício formal ou material na instituição das taxas questionadas, cuja cobrança observa os critérios legais e constitucionais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e desprovida
.

Tese de julgamento:

1. É constitucional e legal a cobrança de taxas municipais instituídas em razão do exercício do poder de polícia, desde que vinculadas a parâmetros objetivos relacionados ao custo da atividade administrativa.

2. A mera alegação de aumento expressivo no valor da taxa não é suficiente para infirmar sua validade, sendo ônus do contribuinte demonstrar a desproporcionalidade com o custo da fiscalização.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145, II; CTN,
arts
. 77 e 78; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 990.094, Tema 1.035; STF, RE 588.322; STF, ARE 906203
AgR
; STF, ARE 1039295 ED.

Com efeito, como destacado na decisão ora agravada, com o advento da Lei Municipal nº 10.547/2021, que alterou o Código Tributário Municipal (Lei nº 7.142/2006), o artigo 223 passou a vigorar com a seguinte disposição:

"Art. 223 - O lançamento da taxa terá como
base de cálculo o custo da atividade de fiscalização realizada pelo Munícipio, no exercício do seu Poder de Polícia, dimensionada,
para cada licença requerida ou concedida, conforme o caso, pela: I - Area utilizada ou utilizável (m2); II- Alíquota relacionada à Classificação Nacional de Atividades Economias (CNAE), conforme Tabela VI. III - Valor da Unidade Fiscal do Munícipio (UFM).

§1°-O cálculo da Taxa de Licença para Localização e Fiscalização (TLLF) será o resultado da multiplicação dos incisos I, II e II dispostas no caput ou, nos casos em que possuam valores fixos expressos, estes serão considerados para mensuração do valor da taxa, conforme estabelecido no Tabela VI.”

Acrescentou-se, ainda, o artigo 223-A que traz em seu teor a possibilidade de acréscimo da Taxa de Funcionamento em Horário Especial
–
TFHE, in
verbis
:

“Art. 223
–
A
–
A base de cálculo de que trata o Art. 223 deste código, poderá ter o acréscimo da Taxa de Funcionamento em Horário Especial TFHE, que será determinada em função do custo da respectiva atividade pública específica.”

Nesse passo, tem-se que os tributos municipais em discussão encontram previsão no artigo 145, inciso II da Constituição Federal, bem como no artigo 77 do Código Tributário Nacional, tendo a decisão monocrática refutado os argumentos da recorrente com esteio em decisões do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a constitucionalidade de taxas de fiscalização e funcionamento quando assentadas em critérios objetivos e vinculadas ao exercício do poder de polícia local, como os estabelecidos na lei municipal ao norte transcrita (área do imóvel e atividade desempenhada). Confira-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 6.211. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. ÁREA DO IMÓVEL COMO CRITÉRIO.

(...) O Plenário, no julgamento da ADI 6.211, estabeleceu que, para a instituição de uma taxa, deve haver equivalência entre o valor cobrado e o custo decorrente do exercício do poder de polícia, de modo a evitar criação de espécie tributária de caráter arrecadatório. (...)
Reputou-se válido o uso da área do imóvel como novo critério.
(STF,
Rcl
50498
AgR
, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgamento em 14/04/2025, publicação em 07/05/2025).

No mesmo sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE COM O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL DE FISCALIZAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.

(...) Não merece prosperar o argumento de inconstitucionalidade da base de cálculo utilizada, pois esta fixa parâmetros objetivos e guarda correspondência com os custos do exercício do poder de polícia. (STF, ARE 906203
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso,
Primeira Turma, julgado em 25/08/2017, publicado em 08/09/2017).

Esses julgados corroboram a conclusão alcançada na decisão combatida de que a adoção pela legislação municipal na fixação da base de cálculo de critérios como área do imóvel, enquadramento da atividade e unidade fiscal não implica, por si só, desvirtuamento da natureza jurídica da taxa.

A ausência de demonstração objetiva pela agravante de efeito confiscatório ou de descolamento manifesto entre a taxa e o poder de polícia exercido impede o reconhecimento de violação à proporcionalidade. Não se pode converter o controle judicial em juízo abstrato sobre política tributária local quando inexistente prova inequívoca de desvio de finalidade arrecadatória, sob alegação apenas de que o valor executado se revela exorbitante.

A decisão agravada agiu em sintonia com julgados da Suprema Corte, ao validar tal metodologia, reconhecendo a constitucionalidade das taxas municipais que utilizam a área do estabelecimento como um dos componentes para mensurar o custo do poder de polícia, além do entendimento de que a complexidade do empreendimento da agravante justifica a magnitude da exação, inexistindo prova cabal de que o valor cobrado afronte de forma flagrante o custo da atividade fiscalizatória
.

Por fim, tampouco merece acolhimento a alegação de que a utilização da atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte (CNAE) como um dos elementos de quantificação da TLLF desnaturaria a exação ou violaria o princípio da
retributividade
.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1035 da repercussão geral, firmou a tese de que “
é constitucional considerar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para fixação do valor de taxa de fiscalização do estabelecimento”
.

A orientação vinculante reforça a conclusão adotada na decisão agravada, sobretudo porque a legislação municipal não utiliza o CNAE como critério isolado de cálculo, mas o conjuga com outros fatores objetivos, dentre eles a área utilizada ou utilizável do estabelecimento e o valor da Unidade Fiscal Municipal
-
UFM.

Assim, também sob esse aspecto, não há fundamento apto a ensejar a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 35125569, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

Advirto as partes de que a utilização abusiva dos meios impugnativos previstos no ordenamento processual, com finalidade manifestamente protelatória, poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos
arts
. 81, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, em observância aos deveres de boa-fé, lealdade e cooperação processual.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/07/2026